Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-59.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MASTOIDECTOMIA A DIREITA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM OTITE MÉDIA CRÔNICA SUPURATIVA (CID 10 H663), PERDA AUDITIVA DE CARÁTER PERMANENTE E IRREVERSÍVEL DO TIPO MISTA BILATERAL DE GRAU MODERADAMENTE SEVERO (CID 10 H90.6). PARECER TÉNICO NAT NÃO EMITIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS AO PEDIDO. OMISSÃO DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA PRETENSÃO E O PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 321063989 - reclamação no 1013267-59.2025.8.11.0003 – 1° Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - a pretensão de atendimento de urgência “procedimento cirúrgico MASTOIDECTOMIA À DIREITA”; - juntada de comprovação médica particular (id. 321063966 – pág. 26); - indicação de atendimento ao Recorrente, pela Central de Regulação Municipal de Rondonópolis (id. 321063966 – pág. 19), sem comprovação conclusão; - laudo técnico NAT, solicitando documentos atualizados; - não atendimento da solicitação técnica; - antecipação de tutela não deferida; - recurso de agravo de instrumento, com liminar recursal indeferida e perda de objeto no mérito. 2.1) Considerada a relevância da manifestação do Órgão Técnico no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é matéria de Enunciados/FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE. 2.2) “ENUNCIADO No 11/CNJ SAÚDE:: Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.” 2.3) “ENUNCIADO No 76/CNJ SAÚDE: A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).” 2.4) “ENUNCIADO No 84/CNJ SAÚDE: Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.” 2.5)“ENUNCIADO 92/CNJ SAÚDE: Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” 2.6) “ENUNCIADO No 93/CNJ SAÚDE: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” 2.7) Conforme já registrado, o parecer técnico NAT só não foi produzido, ante a omissão da parte interessada na apresentação dos documentos necessários e atualizados, ou seja, contemporâneos à data do pedido, inclusive, para apreciação de responsabilidade no atendimento e possível aplicação dos Temas 6 e 1.1234/STF. 2.8) No mais, nenhuma prova nova foi produzida na instrução, a justificar a contemporaneidade entre pretensão e a urgência requerida, ou seja, a regulação apresentada na inicial (id. 321063966 – pg. 19 - CNS no 702404508695423), é datada de 8/11/2023, tratando-se de pedido de consulta médica especializada (otorrinolaringologista), e a distribuição da reclamação se deu somente em 22/5/2025. Documentos isolados e não submetidos ao parecer técnico, não servem, por si só, a justificar a pretensão. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013267-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 025.785.181-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025